Tribunal: TJMT
Processo: 1015514-32.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015514-32.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 050.596.571-24 (APELANTE), RICARDO DALLA NORA - CPF: 013.716.211-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHELLEN RODRIGUES BARBOSA - CPF: 059.536.021-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MICHIURA - CPF: 858.669.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, APETRECHOS PARA EMBALO DE DROGAS, ANOTAÇÕES COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO E CONVERSAS EM CELULARES SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA NÃO DESCARACTERIZA O CRIME. REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:

I)

Saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas;

II)

Saber se os elementos apreendidos e os diálogos obtidos em celulares configuram indícios seguros de autoria delitiva, mesmo diante da pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação toxicológica e demais documentos anexos.

2.

A autoria é corroborada por depoimentos coerentes dos policiais civis responsáveis pela investigação, elementos apreendidos no local (balança, petrechos, anotações) e, especialmente, por diálogos extraídos de celulares do réu que evidenciam transações ilícitas.

3.

A pequena quantidade de droga apreendida (
0,30g de maconha
) não afasta a configuração do tráfico, tendo em vista os demais elementos caracterizadores da mercancia ilícita.

4.

A condição de usuário e a alegação de uso pessoal não descaracterizam a prática de tráfico, conforme entendimento consolidado do TJMT e STJ.

5.

A reincidência do apelante e o
modus operandi
evidenciam habitualidade criminosa, reforçando a autoria e a culpabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do crime de tráfico de drogas independe da quantidade de entorpecente apreendida, desde que presentes outros elementos caracterizadores da mercancia.”

“2. A existência de anotações, balança de precisão, apetrechos para embalar entorpecentes e conversas sobre venda de drogas constitui prova idônea para sustentar condenação por tráfico.”

“3. A condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização criminal pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 386, VII, 593, I e 577; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp 2703069/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 07/05/2025; TJMT, Enunciados nº 3 e nº 8; TJAM, Apelação Criminal 0228276-91.2008.8.04.0001, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, j. 09/08/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
JOÃO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (ID. 275440918).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 275440924
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id.

282580364).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 16h, na Rua Doutor Ademar de Barros, nº 344, Bairro Santa Izabel, próximo a Distribuidora de Gás, em Cuiabá/MT, o denunciado João Pedro de Almeida Campos tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 0,30 g (trinta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de constatação nº 2033/2021).

Na referida data, investigadores da DRE, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão nº 1013543-12.2021.8.11.0042, expedido por esta Vara Criminal, deslocaram-se até o endereço supracitado, onde localizaram o denunciado em companhia de Kathellen Rodrigues Barbosa, sua esposa.

Durante as diligências, os investigadores localizaram no guarda-roupas do casal 01 (uma) balança de precisão, petrechos para embalar entorpecentes, uma folha de caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e 01 (um) pote plástico de tampa vermelha com embalagens de drogas já consumidas e restos de cigarro. Ainda, no quintal da residência encontraram 01 (um) cigarro de maconha.

Ainda, como expressamente autorizado no mandado de busca e apreensão, os policiais acessaram os aparelhos celulares encontrados, após a suspeita Kathellen fornecer a senha, e encontraram conversas relacionadas a aquisição de entorpecentes.

Perante a autoridade policial, o denunciado João Pedro declarou que estava na residência com Kathellen e a irmã, e que por volta das 16h os policiais chegaram. Disse que a balança de precisão foi encontrada no guardaroupas e é usada por Kathellen para pesar e vender semi-joias. Afirmou que usou o cigarro apreendido no quintal e que a folha encontrada se refere a anotações de venda de chips de celulares, pois a convivente trabalhava na Vivo. Alegou ser apenas usuário de entorpecentes e que não faz parte do Comando Vermelho, sendo que as conversas sobre a compra de ilícitos encontradas nos celulares foram feitas quando estava sob o efeito de entorpecentes.

Kathellen, por sua vez, alegou que convive com João Pedro há três meses, e nega envolvimento com a venda de entorpecentes, mas faz uso de maconha. Afirmou que é proprietário dos dois aparelhos celulares, e que um foi emprestado para João Pedro. Disse que tem conhecimento da prisão do denunciado por tráfico após flagrante com 100 kg de maconha, e que a balança apreendida está no local desde que o companheiro foi preso, mas não é utilizada. Por fim, declarou que o denunciado faz uso de cocaína.

Da análise da folha de antecedentes criminais do denunciado, extrai-se que ele é reincidente, pois já foi condenado por roubo majorado, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos nº 0045199- 09.2018.811.0042). Além do mais, responde ação penal por roubo qualificado (autos nº 0023128-47.2017.8.11.0042 – 3ª Vara Criminal), e outra ação penal por tráfico de drogas (autos nº 9863-41.2018.811.0042), perante esta Vara Criminal.

O Relatório Policial indica que a equipe de investigadores recebeu denúncia anônima sobre a comercialização de ilícitos no endereço de João Pedro, e que as diligências no local revelaram a movimentação atípica de pessoas. Ainda, os policiais lograram êxito em encontrar o veículo indicado nas denúncias, que pertence a um terceiro com várias passagens criminais, inclusive por tráfico de drogas.

A folha de anotações apreendida na residência juntada nos autos (ID nº 68375739), indica o termo “Chips”, utilizado comumente para se referir à maconha ou “Chip preto”, que se refere a cocaína, e valores relacionados a quantidade de “Chips”.

As conversas encontradas nos aparelhos celulares revelam interações com integrantes da organização criminosa comando vermelho, além de tratar da compra e venda de ilícitos. Nas mensagens além da quantidade dos entorpecentes, são repassados valores e fotos/vídeos das drogas.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados na casa do denunciado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da existência de denúncias prévias que apontavam a comercialização de ilícitos no local, da apreensão de maconha e objetos utilizados para a comercialização e preparação das drogas, aliados a folha de antecedentes, são elementos que evidenciam a prática de narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA João Pedro de Almeida Campos como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06...”. (Denúncia -id. 275440425).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

I - DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa sustenta que as provas colhidas durante a instrução processual são insuficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo de constatação nº 2033/2021, que atestou tratar-se de
Cannabis sativa L (maconha
), substância de uso proscrito no Brasil, com massa de
0,30g (trinta centigramas
).

No que tange à
autoria delitiva
, embora o apelante negue a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuário, as demais provas produzidas nos autos demonstram, de forma inequívoca, que a droga apreendida se destinava à mercancia.

Inicialmente, cumpre destacar que, para a caracterização do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda do entorpecente, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

2.
A configuração do delito de tráfico não exige a comprovação da comercialização da droga, bastando a subsunção da conduta a um dos verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006
" .

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2703069 SC 2024/0276917-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025).

No caso em análise, o conjunto probatório é robusto e aponta para a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Os policiais civis
Jefferson Michiura e Ricardo Dalla Nora
, ouvidos em juízo, relataram de forma coerente e harmônica que a prisão do apelante decorreu de investigação prévia, iniciada a partir de denúncia anônima que indicava que o réu, logo após sair da cadeia, havia retomado a prática do tráfico de drogas em sua residência. Segundo os agentes, após monitoramento do local, foi representado por mandado de busca e apreensão, que, uma vez cumprido, resultou na apreensão do entorpecente, balança de precisão, petrechos para embalar drogas, uma folha de caderno com anotações referentes ao tráfico e um pote plástico contendo embalagens de drogas.

O investigador
Jefferson Michiura
, na fase judicial, declarou o que segue:

“...
Era assim, pela denúncia era para ter encontrado muito mais, né? (...) porém, né, ao chegar no local, lá não foi encontrado o que realmente estava na denúncia; (...) contudo, analisando a situação pela balança, pela pequena quantidade do pó branco que aparentava ser cocaína, e a maconha, a denúncia de tráfico, poderia ser assim precisa mesmo; porém, talvez devido tempo não foi possível ter aprendido mais drogas, né? (...)
Sim (antes do cumprimento do mandado, houve uma investigação do movimento do cidadão para o tráfico)
; (...)
fizemos uma investigação, vimos que ele já tinha passagem de tráfico, né? A rua, nós ficamos vários dias na rua da casa dele, a rua era bem movimentada a rua da casa dele ali no Santo Isabel
. Não tinha como você ficar muito tempo parado, tinha que trocar o carro várias vezes. É um lugar bem difícil para você parar, monitorar, né? E por isso que foi feito um relatório, né, para pedir a busca, né, e assim que chegou o mandado de busca, né, fizemos monitoramento tudo e fizemos cumprimento; (...) Sim, senhor. Doutor (participou da investigação antes do cumprimento do mandato do mandado busca apreensão); (...) Não (nunca foi possível nenhuma abordagem no suposto comprador ali na casa. Não teve essa possibilidade) porque doutor, é como nós já tínhamos feito o relatório, pedido de busca, e era um lugar muito sensível, né, como nós trabalhamos mais assim, na procura da certeza, para não, tipo, dar como o senhor falou, o bote, errado, né, procuramos cumprir o mandado de busca para dar, como o senhor falou aí, o bote, né? (...) Foi essa a nossa decisão, né, no longo das investigações. Aí nós temos essa opção, né, de tentar dar o fragrante ali, ou esperar a busca, né; foi decidido entre a equipe que não, como o lugar era muito sensível, né, vamos dar cumprimento ao mandado de busca. Essa foi a decisão tomada pela equipe operacional naquele momento, né, naquela circunstância (...)
eu lembro que tinha um tipo no quarto, a balança, eu sei que estava em lugares diferentes, né
? E fora isso daí, que a gente não comentou aqui,
tem o celular dele também, deixa eu dar uma olhada no tem que que é na verdade a esposa dele, né? A mulher dele, naquele momento disse que era dela. Foi observado que tinha um comércio, né? Um comércio de drogas ali, né?
E a mulher autorizou o acesso; ela que abriu o celular, tudo, né? (...)
também tinha um caderno de anotações referente a bem assim referente a tráfico de droga mesmo, né? E foi até encaminhado, foi feito até um relatório encaminhado junto com o fragrante
...”. (Fase Judicial – Testemunha
Jefferson Michiura – id. 275440868).

Como se vê, a testemunha
Jefferson Michiura
informou que, quando chegaram à residência de
João Pedro
, acreditavam que encontrariam mais drogas, mas devido ao tempo decorrido entre a denúncia e o cumprimento do mandado, não foi possível apreender maior quantidade de entorpecentes.

Explicou que, antes do cumprimento do mandado, realizaram investigação e verificaram que
João Pedro
possuía passagens por tráfico, tendo ficado vários dias em monitoramento na rua da casa dele. Contudo, por ser uma via movimentada, não podiam permanecer muito tempo parados para não gerar desconfiança.

Acrescentou que, no momento da abordagem, a esposa de João Pedro disse que o celular encontrado era dela, mas, ao analisarem o aparelho, observaram que tinha um comércio de drogas no local.

Por fim, afirmou que no local também encontraram algumas anotações referente à tráfico de drogas, que foi feito um relatório e encaminhado junto com o flagrante.

Por sua vez, o investigador
Ricardo Dalla Nora
relatou que a investigação que precedeu o cumprimento do mandado de busca e apreensão originou-se de denúncia recebida pelo telefone da unidade policial, dando detalhes de que, assim que o acusado saiu da cadeia, voltou para o tráfico. Vejamos:

“...a gente recebeu uma denúncia anônima via telefone, detalhando que João Pedro havia retornado à prática do tráfico de drogas logo após sair da cadeia; que a denúncia apontou o endereço da casa de João Pedro e mencionou que ele residia com a genitora, mas esta não tinha envolvimento com o tráfico; que efetuaram diligências e procuraram outras denúncias, iniciando o monitoramento, mas a rua do bairro era movimentada e qualquer carro estranho levantaria suspeitas; que a denúncia também citou uma motocicleta que ficava na residência, a qual foi visualizada no imóvel, razão pela qual acharam por bem, pedir um mandado de busca devido ao histórico criminal de João Pedro; que demorou um pouco para o cumprimento do mandado; que no dia do cumprimento do mandado, encontraram pequena quantidade de droga no guarda-roupas, entorpecentes já usados, bitucas de cigarro e um pó branco, além de apetrechos como balança de precisão e filme; tudo estava no guarda-roupas; que a gente localizou lá próximo, umas anotações que a gente estranhou porque tava escrito lá “chip preto”; a gente sabe que “chip preto” é uma gíria que eles usam aí no meio para tentar ludibriar as investigações para se referir a pasta-base, cocaína, né? no momento da abordagem, o acusado alegou que a mulher vendia chip de celular. (Fase Judicial – Testemunha Ricardo Dalla Nora - id.

275440869).

A testemunha de defesa,
Kethellen Rodrigues Barbosa
, ex-companheira do apelante, afirmou o seguinte:

“...que a balança de precisão encontrada era sua, utilizada para pesar suas mercadorias, e que o cigarro era para fumar; não me recordo da folha apreendida e de seu conteúdo; que vendia vasilhas Tupperware, semijoias e anotava suas coisas; que João Pedro trabalhava na época com seu padrinho em construção; que o celular apreendido era meu, mas que João Pedro também o utilizava, tanto que o celular preto era meu, mas o vermelho eu tinha emprestado para João Pedro; não tenho conhecimento a respeito das conversas relacionadas ao tráfico de drogas e nem da movimentação de pessoas estranhas na casa; eu vendia bastante coisa, joias e bolo de pote, e usava a balança para pesar; que, na primeira vez que João Pedro foi preso, a balança era do acusado, mas depois da prisão, eu peguei para mim começar a pesar meus bolos, minhas coisas, entendeu?...” (Fase Judicial -
Kethellen Rodrigues Barbosa
– Informante - id. 275440870).

Como se vê, as declarações de
Kethellen,
arrolada como testemunha de defesa, apresentam contradições e não se mostram aptas a afastar as evidências de tráfico.

Inicialmente, ela afirma que a balança era sua, utilizada para pesar semijoias e outros produtos que vendia. No entanto, posteriormente, admite que a balança pertencia ao apelante, tendo ela se apropriado do objeto após a prisão anterior dele.

Além disso, quando questionada sobre a folha com anotações, alega não se recordar de seu conteúdo, o que enfraquece a tese defensiva de que as anotações se referiam à venda de chips telefônicos.

Ademais, o laudo pericial nº 2102022.4702.001, referente à perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos, corroborou o teor das informações contidas nos relatórios policiais, revelando diversas conversas relacionadas ao comércio de drogas, especialmente por meio dos aplicativos WhatsApp e Facebook.

Importa ressaltar, que embora
Kethelen
tenha admitido que os dispositivos eram de sua propriedade, revelou que também emprestava para que
João Pedro
utilizasse.

Em um dos diálogos extraídos do aparelho Samsung Galaxy A01, de cor vermelha, utilizado pelo apelante, ele é procurado por um contato identificado como "
Ary Gordinho
" para indicar quem estava "
ativo no feijão
", termo que se refere à venda de maconha, ao que o apelante responde indicando um suspeito chamado "
Ítalo
".

Start Time: 23/09/2021 02:21:41(UTC+0)

Last Activity: 23/09/2021 13:03:12(UTC+0)

Participantes: 556593242022@s.whatsapp.net João,

556592486967@s.whatsapp.net Ary gordinho

From: 556592486967@s.whatsapp.net Ary gordinho

Timestamp: 23/09/2021 02:21:41(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Iae tem número Felipe

-----------------------------

(...)

-----------------------------

From: 556592486967@s.whatsapp.net Ary gordinho

Timestamp: 23/09/2021 11:12:45(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Opa bom dia mano meu primo querendo pega feijão sabe quem tá ntv

--
---------------------------

From: 556593242022@s.whatsapp.net João (owner)

Timestamp: 23/09/2021 13:03:12(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Só Ítalo

Em outro diálogo com "
Pecheiro Lokkkko
", o interlocutor questiona se
João Pedro
está "
na ativa de brau
", outro termo comumente usado para se referir à maconha, ao que o apelante responde, em áudio, que seu estoque havia acabado e que somente no dia seguinte teria mais disponível. Vejamos:

Start Time: 22/09/2021 00:47:18(UTC+0)

Last Activity: 23/09/2021 04:25:55(UTC+0)

Participantes: 556593242022@s.whatsapp.net

João, 556592685848@s.whatsapp.net Pecheiro Lokkkko

From: 556593242022@s.whatsapp.net João (owner)

Timestamp: 22/09/2021 00:47:18(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Outgoing Call

-----------------------------

From: 556592685848@s.whatsapp.net Pecheiro Lokkkko

Timestamp: 23/09/2021 04:24:14(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Ntv pai de brau

From: 556593242022@s.whatsapp.net João (owner)

Timestamp: 23/09/2021 04:24:56(UTC+0)

Source App: WhatsApp Attachments:

ÁUDIO JOÃO: Oh Pecheiro, (inaudível) acabou veado, só amanhã mesmo, amanhã que eu vou pegar, amanhã (inaudível).

-----------------------------

From: 556592685848@s.whatsapp.net Pecheiro Lokkkko

Timestamp: 23/09/2021 04:25:39(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Dmr paizão

-----------------------------

From: 556593242022@s.whatsapp.net João (owner)

Timestamp: 23/09/2021 04:25:55(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Tmj meu mano

-----------------------------

Ainda mais revelador é o diálogo mantido pelo aplicativo Facebook Messenger com um contato identificado como "
Adriano Oliveira
", que se apresenta como "
Índio
" e procura o apelante para questionar quem teria "
farinha"
, gíria que se refere à cocaína.

Inicialmente,
João Pedro
responde negativamente, demonstrando receio quanto à real identidade do interlocutor.

Em seguida, solicita uma foto para confirmar com quem estava conversando e, após receber a imagem, confirma que tem a mercadoria, oferecendo-se para levar uma pequena quantidade para que
Adriano
experimente.

Ao longo da conversa, discutem valores e utilizam termos como "
sal
" e "
coca
", deixando claro tratar-se de negociação de substância entorpecente.

Start Time: 18/09/2021 08:09:50(UTC+0)

Last Activity: 19/09/2021 07:17:05(UTC+0)

Participantes: 100068590575911 Adriano Oliveira,

100058912879338 João Rodrigues

From: Adriano Oliveira

Timestamp: 18/09/2021 08:09:50

Body:
Eai mn

From: Adriano Oliveira

Timestamp: 18/09/2021 08:19:48

Body:
E eu indio

From: João Rodrigues

Timestamp: 18/09/2021 08:20:38

Body:
Falo taca fléxa

From: Adriano Oliveira

Timestamp: 18/09/2021 08:20:53

Body:
E a farinha mn

From: Adriano Oliveira

Timestamp: 18/09/2021 08:21:08

Body:
Quem tá teno aí se sabe

From: João Rodrigues

Timestamp: 18/09/2021 08:22:01

Body:
Não mano não vendo mano e nem sei quem tem mano

From: João Rodrigues

Timestamp: 18/09/2021 08:22:54

Body:
Vc ja vem perguntando de farinha pow

From: João Rodrigues

Timestamp: 18/09/2021 08:24:50

Body:
Só pra nois ter certeza manda uma foto sua ai pow se for vc eu tenho da braba mano

From: João Rodrigues

Timestamp: 18/09/2021 08:26:26

Body:
Btf mano tenho sim pow da braba os mano vem pegar aqui comigo só zera

From: João Rodrigues

Timestamp: 18/09/2021 08:28:41

Body:
Manda seu zap q eu vo ai buscar meu filho amanhã ai levo um esperimento pra vc ve pow

From: João Rodrigues

Timestamp: 18/09/2021 08:29:26

Body:
Ai levo pra vc ve q não é sal mano

From: João Rodrigues

Timestamp: 18/09/2021 08:30:50

Body:
Tmj até amanhã la pelas 8 da noite te ligo blz mano fica com deus ai vc e sua fml mano

From: João Rodrigues

Timestamp: 18/09/2021 08:41:24

Body:
Dmr mano vc vai gostar pow gordão ai da 42 vem pegar aqui só de 100 e 150 o trem é bom mano

From: João Rodrigues

Timestamp: 19/09/2021 07:00:19

Body:
Vo lança vc pra vc ve a coca pow

Esses diálogos, aliados aos objetos apreendidos na residência do apelante (balança de precisão, apetrechos para embalar drogas, anotações referentes ao tráfico), formam um conjunto probatório sólido e coeso, que não deixa dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Cabe ressaltar que a pequena quantidade de droga apreendida (
0,30g de maconha
) não afasta a caracterização do delito de tráfico, especialmente quando consideradas as demais circunstâncias do caso. Conforme se extrai dos diálogos recuperados dos aparelhos celulares, no dia da abordagem policial (
23/09/2021
), o apelante havia informado a potenciais compradores que estava sem mercadoria, o que justifica a quantidade reduzida de entorpecente encontrada na ocasião.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VII DO CPP. DEFESA. ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA. INSUBSISTENTE. FLAGRANTE DELITO. ART. 302, I DO CPP. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. INSUSTENTÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA.
IRRELEVÂNCIA DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA
.
PREENCHIMENTO DO NÚCLEO DO TIPO NA MODALIDADE "GUARDAR". RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
. 1. (...) 3.
Comprovada a materialidade e autoria do delito, não há o que se falar em absolvição. Ademais, a pequena quantidade de droga apreendida não é razão suficiente para desnaturalizar o delito de tráfico pois, como mencionado, resta preenchido os elementos caracterizadores do tipo
. 4.
Recurso conhecido e negado provimento.

(TJ-AM 02282769120088040001 AM 0228276-91.2008.8.04. 0001, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 09/08/2017, Segunda Câmara Criminal).

Ademais, a folha de antecedentes criminais do apelante revela seu envolvimento anterior com o tráfico de drogas, inclusive com condenação nos autos nº 0009863-41.2018.8.11.0042, que tramitou perante o mesmo juízo, o que comprova sua contumácia nessa prática delitiva.

Quanto ao valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado nº 8, que dispõe: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

No caso em análise, os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas produzidas, notadamente nas conversas extraídas dos aparelhos celulares utilizados pelo apelante, que evidenciam, de forma clara, sua atuação no comércio ilícito de drogas.

Por fim, cumpre destacar que a eventual condição de usuário do apelante não afasta a caracterização do crime de tráfico, sendo comum que traficantes também sejam usuários de drogas.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado nº 3, que estabelece: "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006."

Conclusivamente, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Diante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOÃO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025